Tribunal: TJBA
Processo: 8020752-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020752-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL GOES DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES, GEORGE ROCHA BARBOSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AÇÃO
ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
– PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO.

I – Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Gabriel Goes de Souza Silva contra Banco Bradesco S/A
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com os encargos do processo sem comprometer o sustento próprio
e de sua família.

II – Questão em discussão
A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, com base em sua alegada hipossuficiência econômica, diante dos documentos apresentados.

III – Razões de decidir
Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, salvo se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. No caso, os documentos constantes nos autos demonstram a momentânea incapacidade da parte agravante em suportar os encargos processuais, justificando o deferimento parcial da gratuidade, com recolhimento das custas ao final da ação de sobrepartilha.

IV – Dispositivo e tese
Dá-se
parcial provimento ao agravo de instrumento
para permitir o prosseguimento da ação sem o recolhimento imediato das custas, que deverão ser satisfeitas ao final do processo.

Tese
: A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, sendo admitido o processamento da ação sem recolhimento prévio das custas, desde que não comprovada a ausência dos pressupostos legais.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV

Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º, 3º e 4º

Lei nº 1.060/50 (em vigor parcialmente)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.